Tribunal: TJDFT
Processo: 0705000-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO MARTINS TELES contra decisão de Id 218323595 (origem), proferida nos autos do processo no 0715310-98.2021.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, ajuizado em face de D.B. MENESES GESTAO DE DOCUMENTOS - EIRELI – ME e OUTRO, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema ONR -Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis. Preparo ausente por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça (Id 91365488, origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida, motivo pelo qual recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília – DF, 14 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora